Tribunal: CARF
Processo: 13654.001204/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.001204/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.005 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2007
ABONO FAMÍLIA. PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A
LEI. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA.
Integram a base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias a o
pagamento do abono família, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 210/216, a qual julgou procedente o lançamento de
Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/12/2005 a
31/12/2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se do AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 37.151.890-3, no
valor de R$2.041,74, emitido em 30/10/2008, referente as contribuições sociais
previdenciárias da empresa e para o RAT incidentes sobre diferenças de remuneração
pagas aos segurados empregados da Câmara Municipal., não declaradas em GFIP, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.001204/2008-81
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001204/2008-81

conformidade do relatório fiscal de fls. 23 e seguintes. As contribuições dos segurados
foram lançadas no 13654.001209/2008-11.
Os fatos geradores das contribuições referidas e lançadas ocorreram com o pagamento
pelo autuado, juntamente com a remuneração mensal do período de 12/2005 a 12/2007,
da rubrica abono família, constatado nas folhas de pagamentos examinadas, na
conformidade dos anexos I e II.
Os valores das referidas contribuições apuradas e referidas constam do Discriminativo
Analítico de Débito (fls.04/08), do Relatório de Lançamentos (fls. 12/14) e demais
relatórios constantes dos autos.
O lançamento fiscal ora em apreciação tem sustentação nos termos do Mandado de
Procedimento Fiscal e no Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 20/21) e a
fundamentação legal do mesmo lançamento está às fls. 15/16.
Do relatório fiscal de fls. 23/26 consta:
Os fatos geradores das contribuições lançadas ocorreram com o pagamento
pelo Órgão, juntamente com a remuneração mensal do período de 12/2005 a
12/2007, da rubrica abono família, constatado nas folhas de pagamentos
examinadas, conforme anexo I.
Em 30 de junho de 1999 foi aprovada a Lei Municipal n°1.510/99, extinguindo,
a partir de 01 de junho de 1999, o FAPEM — Fundo de Aposentadoria e
Pensão do Servidor Público Municipal e filiando, portanto todos os servidores
municipais ao RGPS — Regime Geral da Previdência Social.
A legislação previdenciária prevê — lei 8212/1991, art. 28, § 9°, Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3049/1999, art. 214, § 9°, as
parcelas remuneratórias que não integram o salário de contribuição.
Portanto as parcelas referidas no item acima, quando pagas ou creditadas com
valores excedentes aos legais ou ao limite de idade legalmente estabelecido (lei
8213/1991, artigo 65, aprovado pelo decreto 3048/1999, integram o salário de
contribuição para todos os fins e efeitos, sem• prejuízo da aplicação das
cominações legais cabíveis, conforme § 10 do artigo 214 do dec. 3048/1999).
As contribuições a cargo da empresa foi calculada pelas seguintes alíquotas:
-20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título.
-I% para o financiamento dos beneficias de incapacidade laborativa dos riscos
ambientais do trabalho.
Estas diferenças não foram retidas pelo órgão de seus servidores, não
configurando o crime de apropriação indébita, podendo a mesma ser objeto de
parcelamento.
Como os fatos geradores e bases de cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas nos Autos de Infração 37.151.890-3 e 37.151.891-1 não foram
informados pelo órgão nas GFIPs, será encaminhado relatório especifico ao
Ministério Público Federal pela ocorrência, em tese, de crime de sonegação.
De contribuições previdenciárias previsto no art. 337-A do código penal.
A fiscalização do órgão municipal foi executada com base nas folhas de
pagamento, GFIPs e guias da Previdência Social.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001204/2008-81

Às fls. 97, os autos foram baixado em diligência face ao erro de cientificação do
lançamento, pois o mesmo foi remetido a Câmara Municipal do município de Carmo do
Rio Claro que não tem personalidade e capacidade jurídicas para representar o
Município.
Cientificado o referido município na conformidade de fls. 102/103, em 29/12/2008 (fls.
103), o mesmo apresentou impugnação de fls. 105 e seguintes em 28/01/2009 (fls. 158
do processo 13654.001204112008-81), onde alegou que:
-o entendimento fiscal não deve prosperar, pois extrai-se do regulamento previdenciário
as parcelas não integrantes do salário de contribuição, trazendo à lume a alínea "j" do §
9° do artigo 214 onde "os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário, por força de lei".
-verifica-se que a impugnante vinha efetuando as contribuições previdenciárias
corretamente com base no ordenamento jurídico municipal (LC 002 de 01/11/1993)
onde foi instituído o abono família Cita o artigo 99 a 103 da referida lei complementar e
sustenta que, por força do artigo 28, § 9°, alínea "j" do decreto 3048/1999, o referido
abono está excluído do salário de contribuição.
-o referido abono família é pago em virtude previsão legal contida na referida lei
complementar municipal, constituindo-se de uma vantagem transitória, não fazendo jus
a ele os servidores que ali não se enquadrarem.
-consagra ainda a desvinculação do salário a disposição insculpida na disposição do
texto do artigo 102 do mesmo estatuto municipal onde é previsto o pagamento do abono
família mesmo no caso de o servidor deixar de ser remunerado.
-há equívoco da auditora fiscal ao classificar, o abono família como salário de
contribuição, pois é devido exclusivamente em razão do número de filhos do servidor
municipal, constituindo-se de ganho eventual e desvinculado dos vencimentos.
-o lançamento oferece incorreção e necessita de novos cálculos pela sua omissão.
Durante o ano de 2006, a servidora Maria Aparecida N Miranda percebeu salário
família e não foi incluída no lançamento fiscal.
-é indevida a cobrança de multa sobre os valores apurados no lançamento fiscal, pois a
Instrução Normativa SRP 003/2005, em seu artigo 498, estabelece a não incidência de
multa relativa aos créditos previdenciários devidos por pessoas jurídicas de direito
público.
-finalmente, pede o cancelamento do crédito tributário e, se não for este o entendimento,
requer a elaboração de novos cálculos.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 210/211):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2007
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOS GERADORES.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS.
FOLHAS
DE
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS. ABONO FAMÍLIA CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA E PARA O RAT. NÃO DECLARADAS EM GFIP. MULTA DE MORA.
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E IMPROCEDENTE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PREVIDENCIÁRIO MANTIDO.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001204/2008-81

creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, durante o mês, (art 28, I da lei 8212/1991).
Integram o salário de contribuição previdenciário, as importâncias recebidas a título de
ABONO FAMÍLIA NÃO EXPRESSAMENTE desvinculados do salário por força de
lei (art. 28, § 9°, d, 7, da lei 8212/1991, acrescentado pela lei 9711/98 c/c art. 214, § 9°,
V, j, do decreto 3048/1999).
A incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre o salário de contribuição é
regulada pela legislação específica da Previdência Social e a desvinculação do referido
salário de 'contribuição deve estar expressa na mesma legislação.
É devida a incidência de multa moratória nos créditos tributários previdenciários contra
órgão Público a partir da vigência do decreto 6042 de 12/02/2007.
Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta Lei, não
declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de beneficio reembolsado
ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou
notificação de .lançamento (art. 37 da lei 8212/1991, na redação dada pela lei
11.941/2009).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 259/264, alegando em síntese: não incidência das contribuições previdenciárias
sobre o abono família, não inclusão dos valores pagos à servidora Maria Aparecida N. Miranda
na base de cálculo do lançamento e indevida cobrança de multa sobre os valores apurados, tendo
em vista a não incidência sobre créditos de responsabilidade das pessoas jurídicas de direito
público.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da retificação da competência maio de 2007
Merece destaque o fato de que a recorrente, intimada da retificação do lançamento
fiscal, teria afirmado que a competência de maio de 2007 não teria sido retificada e repetiu o
mesmo argumento em sede de recurso voluntário.
Entretanto, o fato de a competência maio de 2007 não ter sido retificada, está
devidamente explicada na decisão recorrida, nos seguintes termos:
(...)
Aberta vista à impugnante (fls. 200/201), na réplica, a mesma aceitou a retificação do
lançamento fiscal procedida pela auditoria fiscal, com exceção da competência 05/2007
que, segundo a mesma fala, não foi retificada. Realmente, a competência 05/2007 não
constou dos fatos jurídicos emitidos para a referida alteração do crédito tributário (fls.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001204/2008-81

182 e seguintes). No entanto, ao exame desses fatos, verifica-se que a auditoria fiscal
não a incluiu na retificação de forma expressa em razão de a mesma ter sido totalmente
excluída do lançamento fiscal, em razão de não ter havido saldo devedor da autuada na
mencionada competência, ou seja, o valor descontado e recolhido pela empresa é
satisfativo em relação ao apurado como devido. Observe-se que da planilha juntada às
fls. 177/182, consta, expressamente, às fls. 180/181 a menção à competência maio de
2007:
(....)
Em outros termos, a competência maio de 2007 foi excluída do lançamento fiscal,
de modo que não prospera a alegação da recorrente, uma vez que, por não haver litígio quanto à
mencionada competência, não há mais o que se questionar.
Portanto, não prospera este argumento.
Não incidência das contribuições previdenciárias sobre o abono família
A recorrente alega que as contribuições cobradas nos presentes autos não se
sustenta, tendo em vista que estaria sob o disposto na Lei Complementar Municipal 002/1993 e
que estaria respaldado no Regulamento Previdenciário previsto no artigo 214, § 9°, alínea “j”, do
Decreto n° 3048/99.
Entretanto, suas alegações não prosperam, vejamos.
Inicialmente, transcrevemos trecho da legislação de regência:
Lei n° 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998). Grifou-se
Decreto 3.048/99:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001204/2008-81

§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de
lei; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) Grifou-se
No raciocínio da recorrente, a Lei Complementar n° 002/1993 (Lei Complementar
Municipal), não tem força normativa a que alude o Decreto n° 3.048/99, uma vez que a
competência para legislar sobre contribuições sociais é a União, conforme preceitua o disposto
no artigo 149 da Constituição Federal:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (grifamos)
Sendo assim, a aludida Lei Complementar extrapolou o limite de sua competência
e não pode ser oposta ao Fisco Federal, uma vez que está restrita aos seus limites territoriais.
Ainda, nos termos do disposto na Lei Municipal n° 1.510/1999 o Município em
questão está vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, sujeito-o ao regime
previdenciário.
Também não prospera o argumento de que o pagamento do abono família também
foi pago a servidor sem remuneração, uma vez que é irrelevante a condição do servidor, a
legislação dispõe que entende-se por salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título. Portanto, não procede tal argumento.
Da não inclusão dos valores pagos à servidora Maria Aparecida N. Miranda
na base de cálculo do lançamento
Quanto a este ponto, não tem razão a recorrente, uma vez que se houve o
pagamento do abono família e a não inclusão na base de cálculo das contribuições ora em
cobrança, tais valores só poderão ser incluídos em novo lançamento fiscal e se ainda estiverem
dentro do prazo decadencial.
Por outro lado, esta falta não invalida o procedimento fiscal instaurado, de modo
que deve ser mantido o Auto de Infração.
Multa
A recorrente alega que não seria devida a multa, por força do disposto no artigo
498 da IN SRP 003/2005:
"Art. 498. Não se aplica a multa de mora aos créditos de responsabilidade das pessoas
jurídicas de direito público, massas falidas, missões diplomáticas estrangeiras no Brasil
e membros dessas missões, observado o inciso II do § 1° do art. 389 desta IN."
Pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a qual concordo:
Relativamente a multa de mora aplicada no lançamento fiscal a mesma está correta. O
lançamento fiscal é anterior a edição da MP 449/2008 e lançado posteriormente a
vigência do decreto 6042 de 12/02/2007 que modificou o § 9° do artigo 239 do decreto
3048/1999, in verbis:
Art.239......
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.005 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001204/2008-81

§ 9° - Não se aplicam as multas impostas e calculadas como percentual do crédito por
motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições, nem quaisquer outras penas
pecuniárias, às massas falidas de que trata o art. 192 da Lei ri 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005, e às missões diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros dessas
missões quando assegurada a isenção em tratado, convenção ou outro acordo
internacional de que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam
partes.
Portanto, a disposição insculpida no texto do artigo 498 da lN-SRP-
003/2005 foi derrogada por ato de hierarquia superior, ou seja, o decreto
Federal citado.
Também esta mesma regulamentação está contida no art. 334, § 7°, da
referida Instrução Normativa, in verbis:
7° Os órgãos públicos da administração direta, as autarquias, as fundações de direito
público, as missões diplomáticas e as repartições consulares de carreira estrangeiras
estão sujeitos à multa de mora no caso de recolhimento fora do prazo, exceto em
relação às contribuições sociais cujos fatos geradores tenham ocorrido até a
competência janeiro de 2007, observado o disposto no § 8°. (Incluído pela 1N SRP
n°23, de 30/04/2007)
Atualmente a Instrução Normativa RFB 971/2009 dispõe em seu artigo —
259; §§ 3° e 4°
§ 4° Os órgãos públicos da administração direta, as autarquias, as fundações
de direito público, as missões diplomáticas e as repartições consulares de
carreiras estrangeiras estão sujeitos à multa de mora no caso de recolhimento
fora do - —prazo, exceto- em relação às contribuições sociais cujos fatos
geradores tenham - ocorrido até a competência janeiro de 2007, observado o
disposto no § 5°.
§ 5° Não se aplica a multa de mora, na forma prevista no § 4°, às missões
diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros dessas missões quando
assegurada a isenção em tratado, convenção ou outro acordo internacional de
que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes.
Sendo assim, diante da novel redação do dispositivo em que se fundamenta o
pleito da recorrente, o auto deve ser mantido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital